Tribunal: TJSP
Processo: 0003330-28.2025.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – REABILITAÇÃO – Inadmissibilidade em razão de não preenchidos os requisitos legais. Necessidade. Dosimetria. Pena bem aplicada. Crime por motivo torpe e réu reincidente. Regime prisional semiaberto. Necessidade. Negado provimento ao recurso.